Tribunal: TRF3
Processo: 5029285-64.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. Para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

De acordo com o documento ID no 106203637, o réu foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 334-A do Código Penal, uma vez que conduzia um caminhão carregado de grande quantidade de cigarros de procedência paraguaia, da marca HENZ.

Em sede de audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)

No caso presente, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a quatro anos (art. 334-A, do CP), restando configurada a hipótese autorizativa da prisão preventiva do art. 313, inciso I do CPP.

O fumus comissi delicti é manifesto, havendo prova da materialidade delitiva (que se revela através da apreensão de mercadorias de origem estrangeira – cigarros) e indícios suficientes de autoria (revelados pela presunção relativa criada pela prisão em flagrante).

No que diz respeito ao periculum libertatis (requisitos cautelares da prisão preventiva), sua presença deve ser apurada à luz das alterações promovidas pela Lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal, prevendo a possibilidade da adoção de medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, desde que sejam suficientes para afastar os riscos temidos pela lei processual penal (à ordem pública/econômica, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal).

Com efeito, no presente caso, tendo em vista a informação do preso é reincidente, pois recentemente condenado pela seara estadual em razão do cometimento do delito de furto (autos 0000162-61.2015.812.003), além de reiterar a prática de contrabando de cigarros, figurando como réu na ação penal 0000607-56.2017.403.6124 perante a Subseção Judiciária de Jales/SP (onde se encontra pendente de citação), verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva, porque se afigura presente o pressuposto do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal”.

A

Inteiro teor:
33/789)

5029285-64.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5029285-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

PACIENTE: JHONAKIS PERTILE DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS8505

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029285-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

PACIENTE: JHONAKIS PERTILE DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS8505

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marco Antonio de Oliveira em favor de JHONAKIS PERTILE DO NASCIMENTO, contra ato ilegal do Juízo da 5a Vara da Justiça Federal de Campo Grande/MS, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega o impetrante, em síntese, que:

a) a documentação apresentada nesta oportunidade comprova que o paciente possui família, residência fixa e ocupação ilícita;

b) o paciente sempre acatou todas a intimações, comparecendo todas as vezes que foi convocado, não havendo, pois, de se recolhê-lo para manutenção da ordem institucional nem para garantia da instrução do processo;

c) a concessão de liberdade ao paciente em nada dificultaria a marcha da instrução processual;

d) não há qualquer indicativo de que o paciente poderia conturbar a instrução criminal ou a se furtar à aplicação da lei penal;

e) a alegação de garantia da ordem pública também não tem qualquer pertinência;

f) a capitulação das infrações, por si só, não pode servir de óbice à revogação da prisão provisória ou de prisão em flagrante e

g) o paciente foi usado como mero motorista de uma carga contrabandeada, não se tratando de pessoa perigosa.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva e, por eventualidade, a concessão liberdade provisória, permitindo ao paciente que aguarde o julgamento em liberdade, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado.

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. Uendel Domingues Ugatti, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5029285-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

PACIENTE: JHONAKIS PERTILE DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - MS8505

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. Para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

De acordo com o documento ID no 106203637, o réu foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 334-A do Código Penal, uma vez que conduzia um caminhão carregado de grande quantidade de cigarros de procedência paraguaia, da marca HENZ.

Em sede de audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)

No caso presente, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a quatro anos (art. 334-A, do CP), restando configurada a hipótese autorizativa da prisão preventiva do art. 313, inciso I do CPP.

O fumus comissi delicti é manifesto, havendo prova da materialidade delitiva (que se revela através da apreensão de mercadorias de origem estrangeira – cigarros) e indícios suficientes de autoria (revelados pela presunção relativa criada pela prisão em flagrante).

No que diz respeito ao periculum libertatis (requisitos cautelares da prisão preventiva), sua presença deve ser apurada à luz das alterações promovidas pela Lei 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal, prevendo a possibilidade da adoção de medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, desde que sejam suficientes para afastar os riscos temidos pela lei processual penal (à ordem pública/econômica, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal).

Com efeito, no presente caso, tendo em vista a informação do preso é reincidente, pois recentemente condenado pela seara estadual em razão do cometimento do delito de furto (autos 0000162-61.2015.812.003), além de reiterar a prática de contrabando de cigarros, figurando como réu na ação penal 0000607-56.2017.403.6124 perante a Subseção Judiciária de Jales/SP (onde se encontra pendente de citação), verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva, porque se afigura presente o pressuposto do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal”.

A decisão da autoridade impetrada está devidamente fundamentada e a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida de rigor.

Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso, infere-se que há elementos indicativos da prática delitiva (fumus comissi delicti), consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

O Auto de Apresentação e Apreensão no 424/2019 atestam a apreensão do caminhão da marca VOLVO e sua documentação, dirigido pelo paciente, bem como dos cigarros estrangeiros (origem Paraguaia), os quais ocupavam toda a caçamba do automóvel.

A situação de flagrância igualmente aponta para a participação do paciente na empreitada criminosa.

Dos depoimentos contidos no auto de prisão em flagrante, tanto do condutor quanto da testemunha, se extrai, em síntese, que as autoridades policiais receberam uma denúncia a respeito de um caminhão de placas EGK-3042, com carga coberta de lona, que estaria trafegando em sentido a cidade de Bonito/MS, sendo acompanhado por um veículo VW Fox.

Diante da denúncia os policiais realizaram patrulhamento na rodovia MS-382, sendo que por volta das 16 horas abordaram o veículo Fox, conduzido por Lázaro Teodoro Garcia. Aproximadamente a 1 km de distância foi realizada a abordagem do caminhão dirigido por Jhonakis Petile do Nascimento (placa EGK-3042) e, ao ser verificada a carga, constataram se tratar de grande quantidade de cigarros oriundos do Paraguai.

Concluíram da situação que Lázaro fazia o serviço de batedor da carga, já que a informação da denúncia recebida apontava que ambos os veículos foram vistos saindo juntos de Porto Murtinho em direção à Bonito/MS.

Ademais, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (periculum libertatis), conforme bem destacado pelo juízo a quo.

Com efeito, observa-se que o paciente consta como réu na ação penal no 0000607-56.2017.403.6124, acusado da prática de contrabando de cigarros, além de possuir uma condenação na seara estadual pelo cometimento do delito de furto, conforme informações da ação penal no 0000162-61.2015.812.0033. Trata-se, portanto, de pessoa que aparentemente se utiliza da prática criminosa como meio de vida.

Por outro lado, a pena máxima prevista para o crime estabelecido no artigo 334-A do Código Penal é de 5 (cinco) anos, o que autoriza a segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o fato de o paciente ter colacionado aos autos comprovante de endereço, certidão de nascimento do filho e declaração do empresário Antonio Ivo Soares, afirmando sua prestação de serviço na função de auxiliar de serviços em manutenção e reparação mecânica (ID no 106203635), com o objetivo de demonstrar residência fixa e ocupação lícita, não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva se presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, tendo em vista a gravidade do crime (possível contrabando de enorme quantidade de cigarros estrangeiros) e as circunstâncias do fato (agente com conduta de reiteração criminosa), não é o caso de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, verificados os requisitos da necessidade e da adequação, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe (art. 282, caput, inciso II, c.c § 6o, ambos do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.